Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724671-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 96120587dos autos de origem), que, nos autos da execução movida contra FERNANDO LUIZ DA CUNHA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora de bens e ativos financeiros da parte agravada. Alega a parte agravante, em síntese, que move feito executivo em desfavor da parte agravada, que tem por objeto o adimplemento de obrigação decorrente de mora no pagamento de “instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças no 977/2887947445, firmado com o Devedor com em 23/09/2014 no valor de R$8.638,39 (Oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), que seria liquidado em 24 (Vinte e quatro) prestações, no valor de R$490,55 (Quatrocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos)”. Afirma que a obrigação que lhe assiste não foi solvida e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens das devedoras, restando inviabilizada a quitação do débito. Sustenta que o pedido de reiteração da pesquisa patrimonial por meio de utilização dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT) a fim de localizar bens do devedor passíveis de penhora foi indeferido pela decisão agravada se justifica em razão de que “a parte credora deixou de demonstrar alteração da situação econômica do Devedor e existência de bens penhoráveis”. Defende ser legítima e razoável a renovação das tentativas de constrição patrimonial pelas vias constritivas disponíveis ao Poder Judiciário, em alinho com o entendimento jurisprudencial pátrio firmado a respeito deste tema. Rechaça, ainda, a condenação por litigância de má-fé, porquanto defende que sua conduta “não está, e nunca esteve revestida de elemento subjetivo no sentido de, ardilosamente, prejudicar a agravada ou induzir este D. Juízo a erro, motivo pelo qual incabível a aplicação das penas”. Postula, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento da pretensão reformatória, com o deferimento da renovação das medidas constritivas judicialmente disponíveis, bem como das medidas atípicas. Preparo regular no ID 27766461. É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento, até que se prove o contrário. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e analisando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Dentro do limite de cognição sumária próprio desta fase e dessa espécie recursal, à primeira vista, o provimento do presente recurso se mostra provável, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que, de acordo com as especificidades despontadas do caso vertente, se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução. No particular, devem-se realizar novas tentativas de pesquisa patrimonial especialmente por meio utilização dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT), notadamente porque as últimas pesquisas correlacionadas, a saber no BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD , deram-se há mais de 1 (um) ano, em 05/12/2019 (ID 51627488, 51627493 e 51627500/ 51627506, respectivamente). O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. In casu, o interregno temporal transcorrido desde a última pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Juízo acrescido dos mandamentos normativos emanados do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que também deve reger a condução dos processos pelos magistrados, justificam a ordem de renovação, bem assim de outras medidas de pesquisas de bens, com o fito de tentar solucionar este litígio que se arrasta por anos a fio, com eficácia e, principalmente, efetividade dos pronunciamentos judiciais. Afere-se, portanto, que a última tentativa de constrição de valores foi efetivada há bastante tempo, e, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não se vislumbram, neste momento processual, outros meios que permitam à parte agravante a satisfação do débito exequendo. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. Recurso provido. (Acórdão 1259303, 07019070220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o Juízo da origem indeferiu o pedido do exequente, ancorado no argumento de que “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor”, arrematando que “a busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora” (ID 96120587). Nesse descortino, a renovação de diligências desse naipe se mostra, além de razoável, como uma possível maneira de viabilizar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa efetivamente realizada pelo Juízo de origem. Nota-se que a parte exequente está diligentemente atuando no fito de dar impulso à execução, com a busca pelos mais diversos meios de buscar informações que levem à satisfação do crédito, e, por conseguinte, confiram efetividade à prestação jurisdicional. Assim, a concessão das tutelas de urgência se mostra necessária, pois há risco ao resultado útil do processo, que corre desde o ano de 2015 (ID 30811397), com seu envio ao arquivo e a fluência do prazo prescricional, e a consequente ameaça de que seja extinto sem o êxito esperado dos provimentos jurisdicionais. Portanto, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado – único pleito de urgência vindicado no recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator